Tribunal: CARF
Processo: 10783.903707/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10783.903707/2011-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.610 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
03 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GREEN TECH SERVIÇOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
TRIBUTO NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 e 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903707/2011-24
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) 11003.58742.111006.1.3.02-6750 em 11.10.2006, e-fls. 97-104,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto ser a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$14.844,21 referente ao segundo trimestre ano-calendário de 2002, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 24-27, em que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo deferimento em
parte do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
14.844,21 [...]
14.844,21
CONFIRMADAS [...]
13.226,00 [...]
13.226,00

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de credito: R$ 14.844,21
Valor na DIPJ: R$ 14.844,21
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 14.844,21
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 13.226,00
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar Integralmente os débitos
Informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-103-066, de
26.10.2018, -e-fls. 109-113:
8.1. É certo que o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte é o
comprovante previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99. As cópias de notas fiscais de serviços
juntadas pela interessada não são documentos hábeis a confirmar valores retidos na
fonte. Assim, a depender exclusivamente das notas fiscais juntadas pela interessada, a
parcela do crédito que seria formada pelos demais valores supostamente retidos na
fonte careceria de liquidez e certeza e não haveria como reconhecer crédito sobre tais
parcelas.
8.2. No entanto, em obediência ao princípio da verdade material, que norteia o
processo administrativo fiscal, efetuei consultas junto aos sistemas informatizados da
RFB, de modo a verificar se haveria confirmação de outros valores retidos na fonte
que não foram confirmados quando da análise promovida pela DRF Vitória, que é
resumida no quadro de fls. 19. O resultado é que restou parcialmente confirmada a
retenção promovida pelo CNPJ no 52.548.435/0025-46, no valor de R$12,73. Este
valor de antecipação deve compor o saldo negativo do período e ser adicionado ao
crédito já reconhecido. Nenhuma outra retenção listada no quadro foi confirmada.
9. Quanto ao pedido de responsabilização dos emitentes das notas fiscais,
esclareço que o processo de reconhecimento de crédito contra a fazenda não é o meio
adequado para tanto, sem contar que não há elementos que evidenciem que os mesmos
cometeram qualquer irregularidade.
10. Por fim, há que se indeferir o pedido de exclusão de responsabilidade
quanto a multa e os juros cobrados sobre os débitos indevidamente compensados,
dado o caráter estritamente vinculado a que se submete a exigência de crédito
tributário, somado ao fato de o art. 38 da Instrução Normativa RFB no 900/2008,
vigente à época do Despacho Decisório, determinar que “o tributo objeto de
compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos legais”.
[...]
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à
manifestação de inconformidade, de modo a ser reconhecido o crédito adicional de
saldo negativo do IRPJ correspondente ao 1o trimestre do ano calendário de 2002, no
montante de R$12,73.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.11.2018, e-fl. 118, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.12.2018, e-fls. 120-136, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

DA RETENÇÃO DO CRÉDITO NA FONTE
Consta do v. acórdão que os documentos apresentados pela contribuinte, ou
seja, notas fiscais de prestação de serviços com destaque de retenção de imposto, não
são documentos hábeis a comprovar valores retidos na fonte.
Assim, não se pode duvidar que os valores retidos naquelas notas fiscais que
constam dos autos não foram pagos. A planilha em anexo de informe de rendimentos
fornecida pelas empresas retentoras dos impostos relativos á essas operações não
deixam dúvidas que os mesmo foram recolhidos.
Até porque, depois de informarem os valores, a responsabilidade quanto ao
pagamento é deles e não da recorrente que suportou aquele ônus.
Fazendo uma demonstração de valores entre o "débito" apurado com a planilha
em anexa, verificamos diferença entre o informe de rendimentos fornecido pelas
empresas em relação ao que foi objeto de compensação via "Perdcom", sendo justo
haver o recolhimento apenas dessa diferença.
A retenção de tributos na fonte incorporou-se definitivamente na legislação
tributária como um dos instrumentos de exacerbação da carga tributária, à medida que
provoca recolhimento antes do vencimento normal do tributo, como é o caso em
epígrafe.
Não satisfeito com essa sistemática de antecipação, a legislação, agora, vem
encurtando cada vez mais o prazo de recolhimento ao Tesouro dos tributos retidos na
fonte.
O governo maior interessado nisso, vem adotando cada vez mais voraz, a
sistemática da “Retenção de Impostos e Contribuições na Fonte Pagadora” dos
rendimentos, e através desta sistemática consegue agilizar, controlar o seu pagamento
e transferir para o contribuinte tomador do serviço (neste caso clientes da recorrente) a
atividade de fiscalização. Esse critério de obrigar as empresas prestadoras de serviço a
efetuar o desconto dos tributos por ocasião do pagamento do serviço dá ao governo a
possibilidade de aceleração na arrecadação do numerário, impossibilitando a empresa
prestadora de serviço de efetuar esse pagamento.
DA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE –DECRETO No
3.000/99, REVOGADO, MAS APONTADO NO V. ACÓRDÃO
Conforme demonstram tanto as notas fiscais constantes dos autos, bem como
dos informes de rendimentos da empresa retentoras do imposto em anexo, todo o
crédito tributário apontado como não recolhido no aludido despacho decisório foi
retido na fonte pelas pessoas jurídicas que pagaram os rendimentos à requerente, e que
deveriam ter recolhido o imposto (Doc. Anexo).
O Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999, aplicável à época regula a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza.
O inciso I do art. 733 do aludido decreto, estabelece a responsabilidade pela
retenção do imposto, in verbis: [...]
Com efeito, a responsabilidade pela retenção do imposto na fonte é das pessoas
jurídicas que efetuaram os pagamentos pela prestação de serviços da requerente.
Os informes de rendimentos apresentados nesta oportunidade nos dão conta de
que a responsabilidade pelo recolhimento desse imposto é das empresas tomadoras do
serviços e que retiveram o imposto na fonte.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

Mais a diante no art. 723, o decreto estabelece quem é o responsável tributário
pelo recolhimento do imposto, bem como os responsáveis solidários, in verbis: [...]
O próprio Código Tributário Nacional estabelece no seu art. 128 a
responsabilidade tributária de terceiros, como é o caso de retenção do imposto na
fonte, in verbis: [...]
Preliminarmente, entendemos que a retenção na fonte é matéria reservada à
disciplina da lei complementar em caráter de norma geral, conforme art. 146, II da CF.
Entretanto, apenas a retenção do imposto de renda e do imposto sobre serviços de
qualquer natureza têm amparo na lei complementar em vigência.
O art. 28 da Lei Geral Tributária (Decreto-Lei no 398/98, também aplicável à
época, estabelece a responsabilidade em caso de substituição tributária da seguinte
forma: “1 - Em caso de substituição tributária, a entidade obrigada à retenção é
responsável pelas importâncias retidas e não entregues nos cofres do Estado, ficando o
substituído desonerado de qualquer responsabilidade no seu pagamento” (grifo e
destaque nosso)
Com efeito, se faltava comprovação da retenção daqueles valores na fonte com
a juntada apenas das notas fiscais de prestação de serviços, agora com os informes de
rendimentos, sobra motivos para não impor à recorrente esse pagamento sob pena de
confisco.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Do Princípio da Estrita Legalidade Restou demonstrado nos capítulos anteriores
sobre tudo pelo informa de rendimentos das empresas retentoras do imposto, que a
recorrente já suportou o ônus da retenção do mesmo no momento da emissão da nota
fiscal de serviços, não havendo qualquer previsão legal para lhe exigir novamente esse
ônus.
Com devido respeito, a exigência de tais créditos em dissonância com a lei
tributária e com a regra constitucional, violam o princípio da estrita legalidade
tributária.
O texto constitucional é claro ao estabelecer a limitação ao poder de tributar,
exigir ou aumentar tributo (art. 150, I da CF/88), sem prévia disposição legal, nullum
tributum sine lege, verbis: [...]
O legislador complementar ao disciplinar as regras gerais em matéria tributária,
expressamente dispôs no art. 97 do Código Tributário Nacional a obrigatoriedade de
lei para instituir, extinguir, majorar e reduzir tributo, conforme se depreende dos seus
incisos.
O princípio da estrita legalidade tributária e tipicidade revela-se verdadeiro
corolário do princípio geral da legalidade, disposto no art. 37 da CF/88 ao qual
Administração Pública está vinculada. [...]
Em razão disso não tem a autoridade administrativa fiscal o poder de decidir, no
caso concreto, se o tributo é devido ou quanto é devido. A obrigação tributária é uma
decorrência necessária da incidência da norma sobre o fato concreto, cuja existência é
suficiente para o nascimento daquela obrigação, a teor do disposto no art. 114 do
CTN.
De igual forma não é lícito à administração tributária exigir tributo duas vezes,
como no caso dos autos, pretender exação flagrantemente suportada e pior, de
contribuinte substituído.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

O crédito tributário incluído pela administração fiscal no presente caso ora em
discussão, deve observar o ordenamento tributário constitucional e infraconstitucional,
pois caso contrário estar-se-á exigindo tributo sem previsão legal, em total afronta ao
princípio e limitação ao poder de tributar da estrita legalidade e tipicidade, previsto no
art. 150, I da Constituição de federal de 1988. [...]
Conclui-se, portanto duas situação fáticas a saber:
1o) Com a planilha de INFORME DE RENDIMENTOS apresentada nesta
oportunidade, somado às notas fiscais já juntadas pela recorrente, não há qualquer
dúvidas de que o imposto foi ou deveria ter sido pago pelas empresas retendotoras:
2o) A responsabilidade pelo recolhimento ai não é mais da recorrente, mas das
empresas retentoras que retiveram o imposto na fonte e por uma razão ou outro não
pagaram ou não está sendo encontrado o pagamento pela administração pública, mas
isso não é problema da recorrente e aqui aparecem mais outros princípios
constitucionais violados a saber: Razoabilidade e Proporcionalidade.
Do Princípio da Razoabilidade
Ao interpretar-se a Constituição Federal, deve-se ter sempre em mente o
Princípio da Razoabilidade, o qual determina que o legislador, ao elaborar as leis, deve
embasar suas determinações em razões justas, racionais e motivadas de acordo com os
valores máximos estabelecidos pelo ordenamento constitucional. [...]
A razoabilidade, nada mais é do que um apelo à prudência do homem comum e
remete à ideia aristotélica do justo e adequado, em busca do ponto intermediário entre
os dois extremos. [...]
In casu, há a falta de razoabilidade da administração fiscal ao pretender exigir
tributo daquele que não está mais obrigado a recolhe-lo por ter sido substituído por
força da lei conforme já dissertamos acima. [...]
Desta forma, também, com amparo no integrativo princípio da razoabilidade
deve ser afastada a exigência dos créditos tributários ora questionados.
Do Princípio do Não Confisco
A Constituição Federal no art. 150, IV veda expressamente a utilização do
tributo com o efeito de confisco, ou seja, impede que, a pretexto de cobrar tributo, se
aposse o Estado dos bens do indivíduo, como quer fazer após os 90 (noventa) dias de
prazo para pagamento dado à recorrente. [...]
Nesta linha, considerado a cobrança do imposto já suportado pela recorrente no
ato de emissão da nota fiscal de pagamento do serviços não se pode negar que a sua
exigência pelo ente tributante revela-se confiscatória, em flagrante violação da
limitação constitucional disposta no art. 150, IV da CF/88.
Do Princípio do Moralidade
Não bastasse, verificasse de igual forma irregularidade na administração
tributária federal ao se pretender exigir do contribuinte exação sem amparo legal, em
total contrariedade aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade que
regem a administração pública e seus representantes, previstos no art. 37, caput, da
CF/88 e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99. [...]
A impessoalidade, por sua vez, princípio também consagrado no ordenamento
jurídico, preconiza nada mais do que o conhecido e clássico princípio da finalidade, “o
qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o
fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente
como objetivo do ato, de forma impessoal.”5 Com efeito, o ato impugnado,
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

materializado na exigência de crédito tributário em desconformidade com a lei,
conforme demonstrado anteriormente, oriundo da administração pública, destoa
completamente dos princípios acima comentados em razão da ausência de previsão
legal para sua manutenção.
DAS DIFERENÇA COMPENSAÇÕES
Perceba pelo quadro comparativo das compensações que diversos valores são
identificados como informados/pagos pelas empresas retentoras dos tributos, não
havendo razão para exigência daqueles pagamentos, mas apenas e tão somente a
diferença não comprovada via informe de rendimentos, que resultou em compensação
a maior pelo PERDCOMP. [...]
Com efeito, com a junta do informe de rendimentos das empresas retentoras dos
impostos devidos à receita federal, cai por terra qualquer exigibilidade quanto ao
mesmo, seja porque devem foram pagos mesmo total ou parcial e ai se for o caso, nos
comprometemos a recolher apenas a diferença constante do quadro ilustrativo acima e
no anexo, seja porque não tem mais responsabilidade quanto ao mesmo por ter sido
substituído.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante das razões expostas, REQUER:
1 – seja chamado o feito à ordem, para reconsiderar o v. acórdão ora
impugnado, para atribuir a responsabilidade tributária aos substitutos descritos nos
informes de rendimentos feitos pelas retentoras dos impostos, e também pelas notas
fiscais juntadas aos autos concedendo aos mesmos o prazo para recolhimento do
tributo, ou justificar o não recolhimento no prazo legal.
2 - seja declarada a nulidade do despacho decisório face a comprovação do
pagamento do tributo ora cobrado, que foi retido na fonte, através dos documentos de
arrecadações juntados nesta oportunidade o que provoca a extinção do debito
tributário a teor do art. 156, I do CTN.
3 - por fim, alternativamente, caso não acatem o pedido acima, o que não se
admite, mas apenas por argumentação, que autorize o recolhimento pela recorrente
apenas da diferença contida no quadro demonstrativo acima e no anexo.
Por fim, ninguém adquire direitos agindo contra a lei, como no presente caso
pela inobservância de formalidades essenciais, como se demonstrou acima.
A Administração Pública, deve declarar a nulidade de seus atos nulos, seja
porque tais atos não geram direitos, seja porque, assim procedendo, está assegurando o
exato cumprimento dos direitos-garantias que a Constituição Federal assegura a todos,
e obedecendo aos ditames da lei e dos regulamentos, cujos dispositivos já fora supra
citados, seja porque, não o fazendo, fará na época própria o Poder Judiciário. E, assim,
dentro do enunciado das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, REQUER
que seja reconsiderado ou mesmo anulado o despacho decisório, desconstituindo o ato
de lançamento e ordenado seu arquivamento como medida de justiça e boa
administração.
É o Relatório.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Tributo na Fonte - Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova o
tributo na fonte que utilizou para formação do saldo negativo de IRPJ.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de tributo na fonte, a legislação prevê que a pessoa jurídica
pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar
aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou
creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação
da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte, mediante a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas jurídicas que
efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode
ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art.
86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado excerto do voto condutor do Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJO/RJ no
12-103-066, de 26.10.2018, -e-fls. 109-113:
8.1. É certo que o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte é o
comprovante previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99. As cópias de notas fiscais de serviços
juntadas pela interessada não são documentos hábeis a confirmar valores retidos na
fonte. Assim, a depender exclusivamente das notas fiscais juntadas pela interessada, a
parcela do crédito que seria formada pelos demais valores supostamente retidos na
fonte careceria de liquidez e certeza e não haveria como reconhecer crédito sobre tais
parcelas.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903707/2011-24

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital